Tribunal: TJMT
Processo: 1008400-37.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por HILARIO BRESCOVICI em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca da Primavera do Leste, que nos autos n.o 0008516-56.2016.8.11.0037 – Ação Ordinária de Tutela de Urgência – proposta em face de Caixa Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – rejeitou embargos de declaração oposto contra decisão que não havia viabilidade jurídica da ampliação dos pedidos de mérito na fase de aditamento.
Inconformado, em suas razões alega em síntese, que trata-se de requerimento de tutela antecipada em caráter antecedente, consistente na imposição de obrigação de fazer à parte Agravada, especificamente a cobertura total de todas as despesas médicas, referentes ao procedimento realizado em 23/09/2016, pelos médicos da Equipe de Cardiologia no Hospital São Francisco – Santa Casa – em Porto Alegre (RS), proposto já com a ressalva de que o Agravante aditaria a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final.
Que procedida a emenda à inicial, esta foi recebida e acolhida pelo juízo, tendo havido, inclusive, o deferimento da liminar nela pleiteada, a apresentação de Contestação pela Agravada, que deixou de discordar da decisão proferida ou de apresentar o recurso cabível tempestivamente.
Defende que o Código de Processo Civil assegura a possibilidade de, em sede de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, após concedida, que o autor realize o aditamento da petição inicial, com a complementação de sua argumentação.
Portanto que legal e admissível a emenda, uma vez que, somente após a propositura da ação e o deferimento da tutela de urgência antecipada em caráter antecedente para a cobertura do procedimento de cateterismo, realizado em 23/09/2016, no Hospital São Francisco (Santa Casa), o Agravante foi diagnosticado com grave estenose aórtica valvular, e, segundo orientação médica, fez-se necessário que fosse submetido, em caráter de urgência, a procedimento cirúrgico, o qual restou realizado no dia 10/10/2016.
Que restou demonstrada a superveniência de uma situação nova, porém decorrente do mesmo fato, sobre a qual recai a obrigação de cobertura pela Agravada. Isso porque a realização do procedimento cirúrgico objeto da ampliação do pedido de mérito, tornou-se necessário somente após a realização dos primeiros exames e do procedimento que motivou a propositura da ação (22/09/2016) e o deferimento de tutela antecipada concedida (23/09/2016).
Discorre sobre o princípio economia processual.
Que o fato de ter realizado novo pedido de obrigação no aditamento da inicial, bem como realizado novo pedido de Tutela Antecipada, não acarreta qualquer tipo de nulidade ou erro aos autos, até pelo fato de que em nenhum momento a Agravada teve seu direito de defesa cerceado.
Por outro lado, em face do Agravante recairá inestimável prejuízo, ao se considerar inviável a ampliação de mérito efetuada, decorridos mais de 05 (cinco) anos da decisão que a acolheu e tendo iniciado, finalmente, o saneamento processual.
Ressalta que não houve modificação do pedido ou da causa de pedir, que se resume na exigência de cobertura pelo plano de saúde para procedimento necessitado pelo Agravante, o que, de fato, restou deferido liminarmente, implicando o aditamento apenas na complementação dos desdobramentos médicos então decorrentes do mesmo pedido e que não escapam da obrigatoriedade de cobertura, dada a urgência e emergência em que ocorreram.
Alega que a Agravada pretende induzir o juízo a erro, por mera formalidade.
Ainda, que não há que se falar em inviabilidade jurídica do aditamento, sobretudo em prestígio aos princípios da economia processual, da segurança jurídica, da celeridade e da instrumentalidade das formas.
Destaca o disposto no art. 505 do Código de Processo Civil.
Ainda, que a manutenção das decisões proferidas, em divergência com o entendimento já aplicado, implicará em grave prejuízo ao Agravante, sobretudo por já ter decorrido longo período de tempo, por esse possuir idade avançada e se encontrar acometido de diversas enfermidades, como se verifica do próprio objeto destes autos.
Prequestiona os artigos 303, inciso I, do §1o e §3o, 304, 505, 507, 493, todos do Código de Processo Civil, Artigo 5o, incisos XXXVI e LXXVIII, da Constituição Federal.
Requer seja recebido e processado o presente, conhecendo-o de imediato, atribuindo-lhe efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do mesmo diploma legal.
No mérito, total provimento, para, reformando-se as decisões agravadas, que consideraram inviável a ampliação do mérito efetuada no aditamento, em consonância com os artigos 303, inciso I, do §1o e §3o, 304, 493, 505 e 507, do Código de Processo Civil, sob pena de violação do artigo 5o, incisos XXXVI e LXXVIII, da Constituição Federal, bem como dos princípios da celeridade, da economia processual, da segurança jurídica e da instrumentalidade das formas.
Caso o resultado do julgamento não seja unânime, requer-se o prosseguimento da sessão com a presença de outros julgadores, nos termos do artigo 942, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil;
Igualmente, requer a título de prequestionamento, que este E. Tribunal manifeste-se expressamente no sentido de reconhecer que a decisão objurgada violou expressamente.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida, quais sejam, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Soma-se a isso, o estabelecido no art. 1019 do CPC.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
Pelos argumentos expendidos pelo Agravante, tenho que o caso comporta o efeito pretendido.
Assim, afigura-se prudente, a despeito da decisão em análise, sem emissão, por ora, de juízo sobre o mérito do recurso, o deferimento do efeito suspensivo.
Pelo exposto, DEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator